Tribunal: TJDFT
Processo: 0717598-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717598-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH GABRIELLA NUNES AGRAVADO: PROTECH IMPLANTES ESPECIALIZADOS LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SARAH GABRIELLA NUNES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no. 0708474-67.2021.8.07.0015) proposta em desfavor de PROTECH IMPLANTES ESPECIALIZADOS LTDA, revogou a gratuidade justiça concedida à autora. Em suas razões recursais, a Autora/Agravante, afirma que após a empresa agravada impugnar os benefícios da gratuidade de justiça que lhe foi concedido, o Juízo a quo determinou que a recorrente comprovasse sua situação de miserabilidade, juntando aos autos os três últimos extratos bancários. Aponta a Agravante ter atendido ao comando judicial, inclusive colacionando outros documentos em que demonstram as dívidas contraídas, fazendo prova de seu estado de miserabilidade. Todavia, assevera ter o Juízo de origem desconsiderado suas dívidas e despesas mensais, pautando-se somente na declaração dos ganhos contidos na Declaração de Imposto de Renda para revogar o benefício concedido. Tece arrazoado defensivo sobre o direito à gratuidade de justiça, ressaltando os gastos mensais que possui com alimentação, transporte, aluguel, luz, dentre outros, os quais impossibilitam arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ao final, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para revogar o benefício da gratuidade de justiça, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos dos autos, atinentes à falta de documentos probatórios e a presunção relativa da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) colacionada, que aponta lucros e dividendos (rendimentos isentos e não tributáveis) no ano calendário 2020, de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (id. 122889146 - Pág. 1 | pdf. pag. 16). Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, até porque a Agravante, juntamente com a DIRPF, trouxe aos autos extrato bancário de sua conta (id. 35841878 | pdf. 23 a 25), o qual anuncia reduzida movimentação financeira, além de telas do Serasa, que apontam restrição em seu nome por dívidas em aberto no valor aproximado de R$72.466,00 (id. 35841878 - Pág. 12 | pdf. 26). Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que a revogação do benefício passou a produzir efeitos a partir da decisão agravada, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Portanto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora